Tribunal: TJDFT
Processo: 0706178-40.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE INEXISTENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. PARADIGMA JURISPRUDENCIAL. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.

1. O artigo 93, IX, da CF/88 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).

2. Está devidamente fundamentada a sentença que, ao arbitrar o quantum compensatório, considerou “a reprovabilidade do fato, a intensidade, a duração do sofrimento e a capacidade econômica de ambas as partes, todas pautadas pelo princípio da razoabilidade”.

3. Além disso, a quantia de R$ 3.000,00, fixada na origem, não destoa dos valores normalmente aplicados pelas Turmas Recursais em casos análogos e, simultaneamente, atende os critérios norteadores da justa reparação.

4. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.

5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.